Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME – ME em face de decisão prolata pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 1012119-74.2017.8.11.0041 – Ação de Ordinária de Cobrança – deferiu o ingresso da terceira interessada Construtora TSR Ltda, na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do CPC, consignando que, conforme determina o art. 119, do CPC, o assistente receba o processo no estado em que se encontra.
A Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Consigna-se o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão, de modo que a demonstração da hipossuficiência deve se dar para cada um dos Agravantes.
Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, a Agravante colacionou, tão somente documentos apontando débitos, sem qualquer demonstração quantos aos ganhos, deixando de apresentar documentos imprescindíveis a corroborar, in casu, com a hipossuficiência alegada, qual seja, declaração de imposto de renda e comprovantes de ganhos.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado.
Concedo a Agravante o prazo de 05 (cinco) dias, para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator